Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DISCIPLINA FEDERAL RECEPCIONADA PELA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. LEI DISTRITAL 119/90. SERVIDORA PÚBLICA DO DF. SINDSAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI FEDERAL 8.162/91. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/93 E MP 560/94. UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS CONCORRENTES. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INC. XII DO ART. 24 DA CF/88. FEITIO CONSTITUCIONAL DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA. LEGISLAÇÃO FEDERAL APLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL SEM INVASÃO DE SUA PARCELA DE COMPETÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumprimento de sentença. Julgado que certificou terem os substituídos do SINDSAÚDE direito a serem ressarcidos por valores pagos a maior a título de contribuições previdenciárias. Marco inicial de cômputo dos valores das contribuições indevidamente recolhidas: janeiro de 1992, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do artigo 9o da Lei Federal 8.162/91. Termo final: limite não estabelecido na sentença nem no acórdão que integralmente a confirmou, mas que, por óbvio, não pode ser outro senão o término dos lançamentos reconhecidos indevidos. Falta de definição expressa de marco temporal no julgado em execução que afasta a alegada ofensa à coisa julgada.
2. A Lei Federal 8.688/93, editada em substituição a diploma normativo anterior que estabelecia disciplina para descontos previdenciários, inclusive para servidores do DF, aumentou a alíquota de contribuição. Referido diploma legal, considerada a natureza temporária das normas ali estabelecidas, teve finda sua eficácia em 30/6/1994, quando publicada e continuamente reeditada a MP 560/94, até que editada a versão 1.483-46 de 27/2/1998. A legislação distrital está e esteve vinculada à normatização federal, com o que aplicável ao Distrito Federal a sistemática estabelecida pela MP 560/94. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aplicáveis aos servidores distritais a majoração de alíquotas relativas à contribuição previdenciária, estabelecidas na Lei Federal 8.688/93 e na MP 540/94, por força de permissivo legal posto na Lei Distrital 119/90, desde que sujeita a exigibilidade a período nonagesimal previsto no parágrafo 6o, alíneas “b” e “c”, do artigo 150 da CF.
3. A competência concorrente constitucionalmente estabelecida no inciso XII do artigo 24 da Carta da República autoriza a aplicação suplementar da legislação federal até que venha o Distrito Federal a editar legislação própria. Trata-se de regime jurídico de repartição de competências concorrentes, o que é natural ao sistema federativo.
4. O Estado Federal tem como um de seus elementos de identificação a repartição constitucional de competências, que serve para dividir, sob determinados critérios, capacidades políticas legislativas entre os entes federados. A disciplina constitucional que expressa o feitio da Federação brasileira quanto a competência comum à União, Estados e Distrito Federal visa à cooperação dos entes federados na permanente busca de equilíbrio e isonomia, pelo que sem cabimento a alegada quebra de autonomia do Distrito Federal ao se valer de legislação federal editada sob a sistemática da disciplina constitucional conferida às competências concorrentes.
5. Excesso de execução reconhecido. Cumprimento individual que deve considerar o período de janeiro de 1992 até outubro de 1993, uma vez que plenamente conforme o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional a aplicação aos servidores distritais das alíquotas prevista na lei federal que vigeu a partir de 22/10/1993.
6. Recurso conhecido e desprovido.